Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731314-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: ANDREIA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido aplicação de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por SABEMI SEGURADORA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF (ID 122508824 dos autos de origem), que, na ação de obrigação de fazer (processo no 0718041-27.2022.8.07.0003), movida contra si por ANDREIA FERNANDES, deferiu a tutela de urgência vindicada na exordial para determinar que o agravante se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração mensal da agravada. Confira-se o teor da r. decisão: “ANDREIA FERNANDES ajuizou ação de conhecimento em desfavor de SABEMI SEGURADORA SA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, BANCO MASTER S/A, por via da qual pretende obter a repactuação de dívidas através da condenação das empresas Ré na obrigação de fazer, de modo que se abstenham de efetuar descontos no contracheque e na conta corrente do autor a título de empréstimo em percentuais que ultrapassem a 30% dos seus vencimentos mensais (líquido) deduzidos os descontos legais, devendo ser respeitada a ordem cronológica de contratação, suspendendo os mais recentes até que sejam quitados os empréstimos mais antigos. A autora afirma que é pensionista de militar das Forças Armadas e vem há anos enfrentando certa dificuldade em promover o pagamento de suas dívidas bancárias, chegando neste momento em situação capaz de lhe conduzir a miséria financeira. Aduz que são descontados a título de empréstimos consignados e/ou empréstimos pessoais incidentes sobre a renda da parte autora, valores próximos a 51,24% de seus ganhos líquidos. Após narrar os fatos e discorrer sobre o direito que entende lhe assistir, requereu gratuidade de justiça, tutela de urgência em caráter liminar para se abstenha de efetuarem descontos no contracheque e na conta corrente da parte autora a título de empréstimo em percentuais que ultrapassem a 30% dos seus vencimentos mensais (líquido), deduzidos os descontos legais. Também juntou documentos. Autos em conclusão. É uma síntese. FUNDAMENTO. Impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração de sua insuficiência de recursos. No que tange à tutela antecipada de urgência, ela está prevista no Art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) cujos termos exigem para sua concessão a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (Art. 300, § 3o, do CPC). No caso dos autos e numa análise preliminar, tais requisitos estão presentes, de maneira a permitir a antecipação dos efeitos da tutela. A probabilidade do direito emerge da demonstração de que, conforme comprovante mensal de rendimentos (ID 129780607), os descontos parecem ultrapassar a margem consignável. Se é correto afirmar que na teoria contratual clássica a autonomia da vontade, a vinculação aos pactos e a relatividade das convenções constituem seus maiores postulados e continuam em vigor, não menos correto é dizer que atualmente a relação contratual pauta-se pela função social do contrato, pela justiça contratual e pela boa-fé objetiva, enquanto comportamento caracterizado pelo cumprimento dos deveres de cooperação, informação e lealdade entre os contratantes. Por isso a defesa do consumidor foi elevada ao status de direito fundamental e de princípio da ordem econômica previstos, respectivamente, no Art. 5o, inciso XXXII, e no Art. 170, inciso V, da Constituição da República,[1] sem que se possa olvidar que o Estado brasileiro tem por fundamento a dignidade da pessoa humana (Art. 1o, inciso III). A jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se posicionava no sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial. Confiram-se os seguintes precedentes: (...) Portanto, do cotejo entre os fatos documentalmente comprovados, das normas regentes e do entendimento que se consolida no âmbito jurisprudencial, há probabilidade no direito de a autora manter imune a descontos parcela salarial que lhe garanta a sobrevivência digna e o mínimo existencial. O perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo advém do fato de que, provável o direito, no final da demanda e procedente o pedido, a autora terá permanecido durante toda a marcha processual privada da sobrevivência digna e do mínimo existencial. No que diz respeito ao caráter irreversível da medida, tenho não haver óbice ao deferimento da medida, pois a instituição financeira continuará a satisfazer seu crédito mensalmente, porém, dentro dos limites que permitam o autor manter-se condignamente. DECISÃO. Por todo o exposto, DEFIRO a GRATUIDADE DE JUSTIÇA à autora e, ainda, a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, razão pela qual DETERMINO A SABEMI SEGURADORA SA, CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, BANCO MASTER S/A que se abstenham de efetuar descontos na pensão militar da autora a título de empréstimo em percentuais que ultrapassem a 30% dos seus vencimentos mensais (líquido), deduzidos os descontos legais, devendo ser respeitada a ordem cronológica de contratação, suspendendo os mais recentes até que sejam quitados os empréstimos mais antigos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto mensal que ultrapasse esse limite. Cadastre-se a gratuidade deferida. Confiro à presente decisão força de mandado. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de determinar a designação de audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITEM-SE, pelo correio ou via sistema, para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Esclareço às partes que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do Tribunal, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital. Ato processual registrado, datado e assinado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (...)” A parte agravante, em suas razões recursais (ID 39452851), busca a reforma da r. decisão, com afastamento da determinação de limite dos descontos. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a agravante, em síntese, que não há motivos idôneos para a suspensão das cobranças realizadas diretamente nos proventos da agravada. Afirma, de início, que inexistem vícios nos contratos firmados entre as partes, os quais justificam as cobranças efetivadas diretamente em seu contracheque. Destaca que os contratos foram firmados de forma livre e consciente, assim como a parte agravada recebeu efetivamente o crédito contratado e possui a obrigação de proceder no pagamento mensal das parcelas. Ademais, assevera houve expressa autorização da parte agravada no sentido de permitir os descontos diretamente no contracheque. Assim, afirma que “[i]nadmissível a conduta da Agravada de contrair empréstimos em diversas instituições, usufruir do dinheiro recebido, para posteriormente buscar a tutela do judiciário com o vil intuito de se esquivar do cumprimento da obrigação de adimpli-las. (...) Insta salientar que os descontos em folha foram previamente autorizados pelo órgão pagador que controla todas as contratações e descontos consignados de seus integrantes, tendo a Agravante, portanto, agido em total conformidade com os preceitos que regem os negócios jurídicos”. Destaca, ainda, que, por se tratar de pagamento de pensionista militar, há legislação própria que determina limite para empréstimos consignados diferente daquele estabelecido para contratantes civis. Na hipótese, ressalta que a Medida Provisória no 2.215-10/2001 prevê que o limite dos descontos obrigatórios e autorizados não podem ultrapassar 70% (setenta por cento) da remuneração bruta, o que não foi atingido no presente caso. Tece arrazoado sobre o preenchimento, no caso vertente, dos requisitos da tutela de urgência recursal pleiteada, o que pretende ser confirmado quando do julgamento de mérito. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, preparo recursal recolhido (ID 39452853), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. De início, importante destacar que, embora o agravante busque a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, o que se percebe é que pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar, de caráter eminentemente satisfativo, buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, pois, embora se vislumbre alguma probabilidade na procedência do recurso, não é possível verificar qualquer risco na espera do julgamento definitivo. Em relação à probabilidade do direito vindicado, da leitura dos autos de origem e levando em consideração os elementos juntados até aqui, verifica-se que a situação em questão não envolve descontos efetuados além dos limites autorizados para empréstimos consignados, mas análise de abusividade nos descontos efetuados diretamente no contracheque da agravada. Isso porque, as parcelas que a parte agravada reputa abusivas são todas decorrentes de empréstimos consignados e são descontados diretamente de seus proventos de pensão. Além disso, em análise perfunctória, típica desse momento processual, não é possível vislumbrar quaisquer abusividades nos descontos realizados pelo agravante, seja por ultrapassar os percentuais permitidos legalmente ou por subtrair a integralidade dos proventos da agravada. No caso, por se tratar de pensionista militar, o percentual legal não se limita pelos percentuais estabelecidos aos civis, mas fica autorizado descontos de valores que permitam, ao final dos descontos, no mínimo, 30% (trinta por cento) dos valores brutos. Essa é a interpretação que se faz do art. 14 da Medida Provisória no 2.215-10/2001. Confira-se: Art. 14. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos. (grifo nosso) No caso dos autos, não se verifica ultrapassagem do percentual descrito, tendo em vista os valores destacados no contracheque de ID 39452857. Também não é possível perceber que os descontos estão levando a agravada à ruína ou que estão lhe subtraindo o mínimo para subsistência de si e de sua família. Ademais, verifica-se que a parte agravada, em sua petição inicial, não alega qualquer defeito ou vício nos negócios jurídicos firmados com a parte agravante, os quais ensejam os descontos por ela reputados abusivos, limitando-se a alegar que o percentual descontado é abusivo. Assim, não havendo sustentação de ocorrência de máculas nos negócios jurídicos livremente pactuados, tendo a recorrida recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, merecendo prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente, entre as partes. Nessa linha de orientação caminha a moderna jurisprudência da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cujas ementas dos julgados, de maneira bastante elucidativa, assim dispõem: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. NULIDADE. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MENÇÃO. JULGADOS. DESNECESSIDADE. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR. (...) Não há abusividade, se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Inexistindo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar. (Acórdão 1243327, 07254169020198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. SUSPENSÃO E LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. I - Os elementos dos autos evidenciam que o desconto da prestação do empréstimo consignado na folha de pagamento da autora obedece à limitação legal de 30%. II - Os descontos efetuados em conta-corrente, para pagamento de prestações de empréstimos constituídos validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, têm respaldo na livre disposição de seu titular. Não demonstrada, nesta sede de cognição superficial, a concessão abusiva de crédito pela instituição financeira. Mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos de empréstimos no contracheque e na conta-corrente. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1353756, 07130270820218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de juízo sumário de cognição se extrai uma possível verossimilhança das alegações do agravante. Ressalte-se que, neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito deste recurso, mas mera análise da probabilidade do direito vindicado. Todavia, em que pese os argumentos destacados acima, entendo que a pretensão liminar não deve prosperar, pois não se verifica o risco da demora, uma vez que os descontos podem ser novamente autorizados a qualquer momento e eventuais encargos suspensos poderão ser cobrados posteriormente, não havendo quaisquer motivos que impeçam que a pretensão recursal se efetive apenas após o julgamento colegiado por esta 6a Turma Cível. Deve ser levado em consideração também que a parte agravante não especificou os motivos que justificavam a necessidade de implementação imediata da medida, de modo que entendo que esse requisito não se encontra preenchido. Nesse sentido, consoante sabido e consabido, a todas as partes do processo deve ser assegurada uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Desse modo, a antecipação dos efeitos da tutela deve ser julgada improcedente, aguardando-se a manifestação da parte contrária para melhor entendimento da lide e dos elementos necessários à uma análise mais aprofundada. Portanto, nessa fase de cognição rasa e instrumental, admitida para o momento, considerando a ausência de demonstração cabal dos riscos da espera do julgamento final deste recurso de agravo de instrumetno, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator